Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732141-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LINA MOREIRA DE PAULA AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES, CARLOS ALEXANDRE MONTANDON BORGES, IZABEL CRISTINA BORGES DE GUSMAO, MARCIA REGINA ARAUJO BORGES, MARIA AUGUSTA MONTANDON AMARAL CAUDURO, FLAVIA AUGUSTA MONTEIRO MONTANDON BORGES, JOAO ARTHURO MONTEIRO MONTANDON BORGES DECISÃO MARIA LINA MOREIRA DE PAULA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de José Eduardo Montandon Borges, em 26/06/19, proposta pelos herdeiros JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR e outros, in verbis: “São embargos de declaração opostos por MARIA LINA MOREIRA DE PAULA, que alega, em síntese, a existência de omissão/contradição na decisão interlocutória de id. 95307766, não tendo sido levada em consideração a qualidade de cônjuge supérstite da ora Embargante em relação ao falecido, com quem manteve união estável ininterrupta do ano de 1986 até o seu óbito. Devidamente intimados (id. 100131996), os herdeiros deixaram transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação quanto aos embargos opostos (id. 101635623) É o relatório. DECIDO. Tempestivamente opostos, estes embargos, no entanto, não comportam acolhimento. Ao contrário do que alega a embargante, não há qualquer omissão e contradição a ser sanada. A decisão embargada encontra-se em perfeita consonância com as determinações precedentes, sobretudo com o que restou decidido na decisão de id. 71655545, pela qual a condição de meeira da companheira “(...) demanda produção de provas e foge à alçada de competência deste juízo sucessório. Portanto, prevalecerá a decisão judicial que reconheceu a existência da sociedade de fato, pelo período ali definido. A partir daí, deverão as partes buscar o reconhecimento de período posterior no juízo cabível, ante a colidência de informações, inclusive em relação à própria escritura pública declaratória, a fim de gerar reflexos sucessórios no presente feito”. A própria embargante assevera em seus embargos que há ação em aberto para confirmar a união estável estabelecida com o falecido. Ante todo o exposto e, ainda, em obediência à ordem de nomeação de inventariante, segundo os termos do art. 617, do CPC/2015, deixo de acolher estes embargos declaratórios, mantendo indene a decisão de id. 98171798.” Lado outro, concedo a dilação do prazo requerida na petição de id. 100068948. I.” De outro turno, a r. decisão (id. 98171798, autos originários) que motivou a oposição dos embargos de declaração possui o seguinte teor: “Na petição de id. 85032713, a inventariante informa a pretensão de renunciar ao encargo, alegando dificuldades enfrentadas durante a pandemia. Indica, em sua substituição, a herdeira IZABEL CRISTINA BORGES DE GUSMÃO, o que conta com a concordância dos herdeiros patrocinados pelo mesmo advogado. Intimados a se manifestarem quanto ao pedido, os herdeiros JOÃO JACQUES e JOÃO ARTHURO não concordaram que a inventariança passe a ser exercida por Izabel, defendendo a nomeação de MARIA LINA para o encargo (id. 87260861). Esta, por sua vez, concorda com a renúncia e requer sua nomeação em substituição, discordando da indicação de IZABEL (id. 89041284). Por fim, a herdeira FLÁVIA, não se opôs a nomeação de Maria Lina para a inventariança (id. 96757484). É o breve relatório. DECIDO. De início, esclareço que a ordem de nomeação de inventariante segue os termos do art. 617, do CPC/2015. Considerando o que restou consignado na decisão de id. 71655545, prevalece a decisão judicial que reconheceu a existência da sociedade de fato, entre o falecido e MARIA LINA no período compreendido entre 1986 até 2003. A partir daí, determinou-se que a parte interessada procurasse seu direito no juízo competente, ante a necessidade de dilação probatória. Tendo o inventariado falecido em 26/06/2019 e considerando o acima exposto, não há como se considerar que Maria Lina estivesse convivendo com o falecido ao tempo de sua morte, razão pela qual inaplicável a hipótese do inciso I do art. 617, CPC/2015. Diante do exposto, removo MARIA AUGUSTA MONTANDON AMARAL CAUDURO da inventariança e, ante a concordância da maioria dos herdeiros e com fulcro no inciso III do art. 617 do CPC/2015, nomeio, em seu lugar, a herdeira IZABEL CRISTINA BORGES DE GUSMAO. Torno sem efeito o termo de compromisso de inventariante de ID 49890621, ficando advertida a antiga inventariante, MARIA AUGUSTA MONTANDON AMARAL CAUDURO, que não poderá praticar qualquer ato em nome do espólio utilizando-se do referido documento, sob pena de poder vir a responder civil e criminalmente. Fica a inventariante removida do encargo intimada a prestar contas da sua gestão, em autos apartados, nos termos do art. 618, VII, do CPC/2015. Prazo de 15 (quinze) dias. Em razão da normatização do e. TJDFT, que restringe o acesso do público externo às dependências do Tribunal por prazo indeterminado, a inventariante nomeada não poderá comparecer em Cartório para assinatura presencial do termo de compromisso. Dessa forma, a Secretaria deverá expedir o termo de compromisso de inventariante e, após a assinatura eletrônica do magistrado, intimar a inventariante para juntar aos autos uma via do termo devidamente assinado e datado, podendo este ser firmado pelo advogado, desde que tenha poderes específicos para tanto, juntamente com cópias digitalizadas do seu RG e do seu CPF ou, alternativamente, apenas da CNH (que já deve conter informação do RG e do CPF), no prazo de 05 (cinco) dias, já iniciando, a partir de então, o prazo de 15 (quinze) dias para a inventariante dar prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de ID 71655545. I. “ Assevera a agravante, Sra. Maria Lina, que o MM. Juiz não considerou ser fato incontroverso nos autos a sua qualidade de cônjuge supérstite em relação ao falecido, com quem manteve união estável ininterrupta de 1986 até o seu óbito; que a noticiada união estável está informada na certidão de óbito, além do que há a respectiva escritura pública declaratória lavrada em 09/02/2012; que é herdeira de bens e testamenteira do Sr. José Eduardo, o que foi objeto do pedido de registro, arquivamento e cumprimento de testamento público (proc. no 0737850-14.2019.8.07.0001), que tramitou perante o i. Juízo a quo; que o “herdeiro Joao Jacques Monteiro Montandon Borges declarou publicamente (em cartório) que na data do óbito do seu pai, ora inventariado, este convivia em união estável com a ora agravante há mais de 10 anos” (id. 29719145, pág. 5); e que “a herdeira IZABEL CRISTINA BORGES DE GUSMÃO não é a pessoa mais indicada para cumprir o múnus de inventariante no processo, tendo em vista que reside no estado de Minas Gerais (fato também incontroverso nos autos), além de que a ora agravante tem preferência legal e possui melhores condições pessoais para o cargo” (id. (id. 29719145, pág. 6). Postula a antecipação da tutela recursal para nomeá-la inventariante, em substituição à Maria Augusta Montandon Amaral Cadouro, ou o efeito suspensivo, para sobrestar a nomeação da herdeira Izabel Cristina Borges de Gusmão. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida antecipada. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, vê-se que o Sr. José Eduardo Montandon Borges faleceu em 26/06/2019 e, na certidão de óbito, constou que ele “vivia em união estável com a Sra. Maria Lina Moreira de Paula” (id. 47051357). Quanto à união estável em questão, constata-se que, em 30/06/2004, foi proferida r. sentença (id. 51819459) no proc. 2003.06.1.004771-6, que tramitou na 1a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, e que declarou a existência de sociedade de fato entre o Sr. José Eduardo Montandon Borges e a agravante, do ano de 1986 a 2003, e partilhou bens. Referida sentença transitou em julgado em 09/09/04 (id. 51819533). Ainda, consta dos autos a escritura pública lavrada em 09/02/2012 (id. 47051393), na qual o Sr. José Eduardo Montandon Borges e a agravante declararam que “há aproximadamente 27 anos (vinte) anos, convivem em UNIÃO ESTÁVEL, contínua e duradora, como se casados fossem”. Também se observa dos autos que, em 2007, não obstante a declaração acima, o Sr. José Eduardo Montandon Borges propôs ação revisional de alimentos contra a ora agravante, cuja r. sentença homologatória de acordo (id. 51819544) transitou em julgado em 07/07/07 (id. 51819549). A circunstância acima denota que, em determinado período, o casal se separou, em contrariedade ao que foi declarado na escritura pública de 2012, quanto à existência de união estável contínua. Especificamente quanto a esses fatos, o MM. Juiz, em r. decisão (id. 71655545) proferida em 11/09/2020, assentou: “[...] Impugnação da condição de meeira da companheira e herdeira testamentária MARIA LINA MOREIRA DE PAULA (id 51792527 - Pág. 5) Foi declarada a existência de sociedade de fato entre MARIA LINA e o inventariado no período compreendido entre 1986 até 2003, por sentença em ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens, Processo 2003.06.1.004771-6, da 1a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Sobradinho/Distrito Federal (id 51819459). O herdeiro informa, ainda, que as partes mantiveram o rompimento da sociedade de fato, já dissolvida, até meados do ano de 2007 e, a título de comprovação, junta aos autos sentença proferida na ação de Revisão de Alimentos, processo 2007.06.01.003584-8, da 1a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Sobradinho/Distrito Federal (id 51819544 e seguintes). Ocorre que as partes ao final do ano de 2007 fizeram as pazes e iniciaram uma nova sociedade de fato e tendo o “de cujus”, no ano de 2007, mais de 72 (setenta e dois) anos, logo, o regime legal foi o da separação de bens. Contudo, consta nos autos escritura pública declaratória, lavrada em 09.02.2012, onde os conviventes declaram convivência em união estável, contínua e duradoura, há aproximadamente 27 anos que vai de encontro aos fatos acima narrados (id 47051393). Intimada, MARIA LINA reforça que, apesar de ter havido uma separação de direito, nunca houve separação de fato, como pode ser comprovada com a declaração pública de união estável ID. 47051393 e outras provas que podem vir a ser produzidas Afirma, ainda, que, quando foi proferida a sentença nos autos da Ação de Conhecimento e Dissolução de União Estável entre as partes o falecido encontrava se com 68 anos de idade, incidindo desta forma o regime de união estável entre o casal e não o regime de separação obrigatória de bens. Essa questão demanda produção de provas e foge à alçada de competência deste juízo sucessório. Portanto, prevalecerá a decisão judicial que reconheceu a existência da sociedade de fato, pelo período ali definido. A partir daí, deverão as partes buscar o reconhecimento de período posterior no juízo cabível, ante a colidência de informações, inclusive em relação à própria escritura pública declaratória, a fim de gerar reflexos sucessórios no presente feito. [...]” Prosseguindo a tramitação do inventário, em petição de 03/03/2021 (id. 85032713), a inventariante postulou a renúncia do encargo e, com base arts. 615 e 617 do CPC, requereu a nomeação da herdeira Izabel Cristina Borges Gusmão. Em manifestação ao pedido supra, determinados herdeiros anuíram com a indicação da Sra. Izabel Cristina; outros discordaram e indicaram a agravante, Sra. Maria Lina, e ela também discordou do pleito e requereu a sua nomeação como inventariante. Em seguida, o MM. Juiz proferiu os r. pronunciamentos ora impugnados. Diante dos elementos acima, constata-se que a alegação da agravante, de que manteve união estável ininterrupta com o falecido, de 1986 até o seu óbito, não está amparada em prova inequívoca. Apesar de a agravante invocar a informação constante da certidão de óbito, de que o falecido vivia em união estável com ela; a escritura pública de união estável lavrada em 2012, e também a escritura pública de testamento feita pelo Sr. José Eduardo em 2017, na qual ela consta como herdeira de bens na forma ali disposta e testamenteira (id. 65046335, págs. 2/3), a atenta análise dos autos não permite conclusão diversa da exposta pelo MM. Juiz, ou seja, de que, em razão da colidência das informações extraídas dos documentos, prevalece apenas a r. sentença que reconheceu a existência da sociedade de fato, até o ano de 2003 e, “a partir daí, deverão as partes buscar o reconhecimento de período posterior no juízo cabível”. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora